Tribunal: TJES
Processo: 5005160-53.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005160-53.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDEMIR ANDRADE DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 31/08/2022

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO :-

Boa tarde a todos! Cumprimento o desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente da egrégia Primeira Câmara Criminal, na pessoa de quem, com muito respeito cumprimento os demais Desembargadores que integram essa câmara; Saúdo a douta representante do Ministério Público; Serventuário da justiça e os colegas advogados, e desejo a todos uma boa tarde de trabalho!

O que me traz hoje a Tribuna é um habeas corpus impetrado por Claudemir, que ataca a prisão preventiva decretada em Maio de 2022, em decorrência de crime resultante da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menor de idade.

Talvez um dos delitos mais desafiantes, ao se falar sobre liberdade provisória, por conta do clamor social, por conta da indignação natural que esse tipo de crime traz em cada um de nós enquanto cidadão. Mas é importante nesse momento entender que estamos falando de liberdade provisória.

Inicio dizendo de Claudemir que até a presente data, jamais havia sido acusado de qualquer delito, ainda que fosse para ser absolvido. Teve sempre sua Vida pautada no trabalho, na honra, e se viu acusado por um crime de dignidade sexual.

Os fatos foram registrados em 2017 pela vítima, mas a prisão preventiva só foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia em 2022, durante esses seis anos, o processo foi na mão da magistrada diversas vezes, em nenhum momento ela entendeu pela decretação da prisão preventiva. E aí quando é oferecida a denúncia se decreta então a prisão preventiva? O que faz a defesa pensar na caracterização daquilo que dispõe o 313, parágrafo 2º, do CPP que diz: Que não cabe prisão preventiva como antecipação do cumprimento de pena e nem como decorrência imediata do recebimento de ação penal.”.

E o juiz decretou a prisão preventiva baseada em dois: Na gravidade do crime e na possibilidade de reiteração delitiva.

Sobre a gravidade do crime é cediço que essa não pode justificar a manutenção da prisão preventiva, até mesmo porque, a gravidade do crime, neste momento processual e a proposição acusatória, e sendo preposição acusatória, eu não posso tomar isso como verdade absoluta. Se eu digo que a gravidade do crime justifique a prisão estou dizendo pela via transversa que o réu praticou aquele crime, e se estou dizendo que o réu praticou aquele crime, antes de uma sentença penal condenatória, eu estou violando o postulado constitucional da inocência.

Não cabe pisão preventiva como antecipação de pena, e se o judiciário pretende dar uma resposta para a sociedade por conta da gravidade desse tipo de delito, pela indignação social, que a resposta seja através de um julgamento célere e justo, nunca com a desvirtualização do instrumento cautelar, nunca com a utilização da prisão preventiva como forma de punição antecipada.

E se é grave o delito que está sendo imputado ao acusado, tão grave é ser acusado injustamente desse delito. Se for grave praticar esse crime, tão grave é receber a chancela de que você praticou esse crime, quando você é inocente dele. O postulado com final de inocência que diz que o réu só vai ser considerado culpado depois da sentença penal condenatória, ele impõe que a prova da acusação seja Vista com desconfiança durante o processo.

Ele impõe que eu olhe a prova da acusação com dúvida durante o processo, porque se eu estabeleço o depoimento da vítima, e dou a ele caráter absoluto, eu transformo ele em uma sentença, e o depoimento da vítima é um instrumento probatório importante nesse tipo de delito, mas ele não pode ser sacralizado e ele não pode ser transformado em uma sentença, durante o processo ele precisa ser visto com a desconfiança que o princípio da inocência impõe a esse tipo de caso.

A prisão, como eu já disse, ela foi decretada seis anos depois, o que tiraria, até, a contemporaneidade da necessidade da sua manutenção.

Mas o mais grave disso é que foi decretada sem que o réu fosse ouvido. Ninguém chamou em momento algum, o Claudemir para apresentar sua versão, apresentar seu álibi, confrontar a palavra da vítima. Não! A palavra da vítima e de 2017 e em 2022 foi subsídios suficientes para se decretar a prisão preventiva. E quem decide isso à gente retornando na Grécia antiga, fazendo remissão a cênica, quem decide sem ouvir a outra parte, quem decide sem ouvir os dois lados, comete injustiça, ainda que se decida com justiça. Porque quando você olha a prova de maneira unilateral, você tem uma questão, por exemplo, nesse caso, onde a vítima diz que ela foi abusada sexualmente de 2013 a 2016.

Só que o réu era contratado de carteira assinada e trabalhava em Alagoas de 2011 até o final de 2014. Como que um ato pode ter acontecido aqui no Espírito Santo em 2013, se até final de 2014 ele morava em Alagoas? Aliás, na casa da vítima, ele trabalhava de carteira assinada como caseiro e foi contratado a partir de Janeiro de 2016, se ele foi contratado a partir de Janeiro de 2016, como que esses atos eram praticados de 2013/2016?

Não se pode sacralizar palavra da vítima, sobretudo, quando nela há inconsistência da prova, sobretudo quando a prova documental coloca em xeque a versão que está sendo apresentada. E a defesa, em nenhum momento quer aqui criminalizar a vítima e nem transformar isso numa situação culpabilizando, ou querendo desmerecer aquilo que a vítima que sofreu, eventualmente, sofreu.

Mas também é importante observar que nas folhas 44 da prova pré-constituída tem laudo médico onde aponta na vítima o transtorno Borderline. Um transtorno psiquiátrico que é genético, ele não é causado por algo externo igual quer fazer nesse processo. Clinicamente, ele é um transtorno que provém da genética, e clinicamente, não estou nem entrando no fato da vítima ou não, mas clinicamente esse é um transtorno que cujas suas características clínicas são: Alucinações auditivas e vivencias delirantes. Não quero criminalizar a vítima, não quero desmerecer a vítima, mas temos que entender que o único depoimento, sem nenhum respaldo ou prova documental, vem de uma pessoa que possui um transtorno e cujas características desses transtornos pode fazer ter vivências delirantes, isso é uma possibilidade clínica. Não estou dizendo que assim aconteceu com a vítima, mas é uma possibilidade clinica. E isso se torna, ainda mais robusto, quando ela diz que foi abusada de 2013 a 2016, sendo que nessa data o réu trabalhava em Alagoas, outro estado. Só passou a trabalhar na casa da vítima em 2016. E só trabalhou lá de 2016 a 2019.

Se em 2017 ela havia sido abusada, excelência, porque ela permaneceu, e registrou ocorrência em 2017? Dizendo que havia sido abusada de 2013 a 2016. Porque ele permaneceu trabalhando de carteira assinada até 2019?

Toda essa questão precisa ser ponderada para que a gente de fato chegue à justiça, há seu tempo.

Se for provado, ao final da instrução processual, que o réu é culpado pelo delito, que ele seja punido, como a lei determina que ele seja punido. Agora, até que isso aconteça, excelência, em uma declaração com inconsistências, numa declaração que provém de alguém, que pode sim, por questões clínicas ter tido vivências delirantes, numa declaração que se confronto com os documentos do processo, eu não posso transformar essa declaração em sentença, eu não posso transformar essa declaração em caráter absoluto, e eu não posso sustentar uma prisão preventiva com base somente nisso.

Além disso, na decisão não foi indicado nenhum dado concreto que justifique porque das cautelares diversas da prisão, não são eficazes e não são suficientes. Eventual trauma da vítima, não é motivo de cautelaridade, toda vítima desse delito, naturalmente, vai ficar, isso não é motivo de cautelaridade e nem indica que o réu tem possibilidade de reiteração delitiva tal qual afirmou o magistrado de piso, pois nunca respondeu processo se quer para ser absolvido. Trabalhava de carteira assinada, radicado no distrito da culpa, e durante todo o período, depois que a vitima registrou não há nenhum fato concreto praticado por ele que pudesse colocar em risco o periculum libertatis, e por ausência de fato concreta deve ser reconhecida então excelência a possibilidade do paciente responder esse processo em liberdade, quer seja pela falta de contemporaneidade, quer seja pela insuficiência da prova da autoria, quer seja pela ausência do periculum libertatis.

A defesa pugna pela concessão da ordem de expedição de alvará de soltura.

Agradeço a atenção!

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):

Como sempre procedo em caso de sustentação oral peço retorno dos autos.

*

Vfc*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Após atenta análise dos argumentos ali indicados sinto-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDEMIR ANDRADE DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Fundão.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo
271-A do Código Penal (por diversas vezes), na forma do artigo 71 do mesmo código.

Vejamos trecho da denúncia:

Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que, em datas e horários não precisados nos autos, sendo certo que os eventos ocorreram, por diversas e reiteradas vezes, entre os anos de 2013 a 2016, no interior de imóvel residencial situado à Rua Canário Belga, nº 08, Enseada das Garças, distrito de Praia Grande, nesta Comarca, o denunciado CLAUDEMIR ANDRADE DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, praticou atos libidinosos em desfavor de Thayla da Conceição Ribeiro, que tinha, à época, entre 08 (oito) e 12 (doze) anos de idade, aproveitando-se da manifesta vulnerabilidade da vítima.

Consta que o denunciado era caseiro da família, prestando serviços gerais no sítio em que a menor e seus pais moravam, convivendo diariamente com a infante no âmbito doméstico.

Os atos de abuso sexual foram praticados por cerca de 03 (três) anos, por inúmeras vezes, chegando a ocorrer mais de uma vez ao dia, Inclusive mediante ameaças.

Os fatos se davam em momentos em que a vítima ficava a sós em casa, no período em que sua mãe estava trabalhando e atendendo clientes em seu salão de beleza, que era localizado no andar de baixo da residência.

O denunciado aproveita a ausência de pessoas, abordava a vítima e lhe apresentava diversas revistas e filmes pornográficos, na intenção de que ela repetisse os atos sexuais ali registrados. Durante a prática libidinosa, o denunciado acariciava as partes intimas da menor (vagina, bunda e seios), inserindo a mão dentro da roupa ou mesmo chegando ao ponto de despir a infante, tirando sua calcinha. Não satisfeito, o denunciado exibia o pênis e ordenava que a vítima o colocasse na boca, praticando sexo oral (felação).

Nas palavras da vítima, o denunciado não chegou a beijá-la ou praticar conjunção carnal, mas já chegou a ejacular e sempre apalpava sua genitália e demais partes íntimas.

Vale ressaltar que os atos libidinosos se davam sempre sem o consentimento da adolescente, que pedia para que o agressor não praticasse aqueles atos, tendo em vista que "achava aquelas atitudes erradas". Além disso, após perpetrar os atos sexuais, o denunciado costumava ameaçar e intimidar a vítima, afirmando que, caso ela contasse os fatos para alguém, os "pais pagariam pelo erro dela" e que "faria mal a seus pais".

Em seu depoimento na esfera policial, a vítima alegou que, por muito tempo, sofreu com assaduras e dor nas regiões íntimas, contudo, não informou para sua mãe as situações vivenciadas por medo dela não acreditar e pelo receio de deixar sua genitora mais abatida, devido ao tratamento de câncer que ela estava fazendo à época.

Como decorrer do tempo, por sofrer rotineiramente com os abusos sexuais, a vítima começou a desenvolver graves problemas de saúde mental, com episódios de automutilação e tentativas de suicídio, chegando a pular de um carro em movimento, com o objetivo de ceifar a própria vida.

Em abordagem inicial, a defesa alega ausência dos requisitos previstos em lei, entretanto
entendo que a detenção cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

No caso, o paciente supostamente se aproveitou da condição de “caseiro” da propriedade da família da vítima para praticar os referidos atos libidinosos. Desta forma, restou comprovada não apenas a gravidade concreta como também a iminente reprovabilidade da conduta do paciente.

Importante salientar que decisão recentíssima do Superior Tribunal de Justiça demonstra o entendimento pacífico de que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento hábil para justificar a decretação da prisão preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL REITERADAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE REPROVÁVEL. FUNDADO RISCO DE RECIDIVA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal, "[s]e as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria'
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, consubstanciada no reprovável modus operandi empregado na empreitada criminosa, revelador do potencial grau de periculosidade do agente, além do fundado risco de reiteração delitiva. Foi destacado que "o representado supostamente aproveitou-se da qualidade de vizinho e pai de uma colega da vítima, para se encontrar sozinho com esta e realizar os abusos"; e que "a vítima, apesar de adolescente, concedeu depoimento especial pormenorizado, acerca da violência sexual por ela sofrida, indicando que tal fato já ocorreu em diversas ocasiões anteriores, desde os seus seis anos de idade, mas que somente agora passou a entender o caráter ilícito e invasivo do fato".

[...]

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 165.925/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Ademais, quanto à alegação de carência de contemporaneidade, adoto o posicionamento da douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer:

Assim, a contemporaneidade da cautelar (ante os riscos aos bens jurídicos tutelados no art. 312 do CPP) deve ser relativizada em pelo menos duas hipóteses: a primeira diz respeito à natureza do crime investigado - seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito; a segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória.

Assim, no presente caso, considerando a gravidade concreta do delito, especialmente quando analisada sob a ótica da vítima, que até hoje sofre com os traumas advindos da conduta do paciente, tendo inclusive por diversas vezes atentado contra a própria vida, bem como as circunstâncias do delito, é evidente que a segregação não decorre da simples imputação do crime, mas da análise do perigo que a liberdade do suspeito representa para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal e até mesmo para a paz e recuperação da vítima.

Desta forma, entendo pertinente relativizar a contemporaneidade frente ao caso em concreto, no qual a gravidade em sentido estrito do delito justifica a manutenção da medida cautelar máxima.

Por derradeiro, no tocante às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA. Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, resta presente o fumus comissi delicti. Demonstrada a necessidade da garantia da ordem pública, caracterizada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do paciente, isto por restar evidenciado que a vítima, numa ação criminosa que contou com a participação de um menor de idade, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo em plena via pública, somado ao fato de que o paciente e o menor se dirigiram até o hospital onde a aquela estava internada na tentativa de "terminar o serviço", além do que se trata de pessoa envolvida com o tráfico de drogas na região de Serra⁄ES, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o decreto da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313 e 315, todos do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.
A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não justifica a concessão da ordem. Ordem denegada.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100140045236, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão

julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Data da Publicação no Diário: 23/01/2015).

Ante o exposto, entendo como temerária a aplicação de medidas cautelares diversas, razão pela qual
denego a ordem.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. BONS ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a gravidade concreta demonstrada nos autos, bem como ante a presença dos requisitos legais para a prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.